Tribunal: TJDFT
Processo: 0029724-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0029724-58.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal (executado) para se manifestar quanto à petição Id. 75990235. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora